Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731124-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HEYRONIDES TRINDADE XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: JOAO CARLOS TRINDADE XAVIER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O presente apelo foi incluído para julgamento na 24a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 04/11/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 20560965. Na petição de ID 21024960, juntada no dia 31/10/2020, o apelante requer a inscrição da causídica para realização de sustentação oral. A certidão lavrada no ID 21046682 informa a intempestividade do pedido. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Ademais, o artigo 219 do novo Código de Processo Civil prevê a contagem de prazos processuais em dias úteis, como regra geral. No presente caso, considerando o feriado do dia 02 de novembro, pedido encontra-se intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. Frisa-se que esse prazo é necessário a fim de viabilizar as diligências da Secretaria para a realização das sessões presenciais por videoconferência, sendo certo que tais atividades somente podem ser realizadas em dias úteis, uma vez que não há expediente forense no dias de feriado. Ante o exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator